Tribunal: STF
Processo: RHC 261143
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 992.613/SP (e-doc. 50).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em definitivo, a 35 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante o cometimento do crime de estupro de vulnerável contra duas vítimas. 



    3. Impetrado habeas corpus no STJ, o Ministro Relator não conheceu da impetração (e-doc. 42). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega ser indevida a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. Aduz serem as circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal, caracterizando nítido bis in idem. 



    5. Requer a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A Sexta Turma, ao manter decisão do Ministro Relator quanto ao não cabimento de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, tendo a condenação transitado em julgado em 22/06/2018, se limitou a concluir pela inexistência de ilegalidade flagrante. Transcreveu trecho do acórdão de origem que justificava a exasperação, uma vez que “praticou os abusos contra as vítimas dentro do próprio ambiente familiar, de forma sorrateira e premeditada, certificando-se de que as demais pessoas que ali residiam, tinham saído, ou mesmo que não estivessem próximas, para praticar as odiosas condutas, circunstância consistente e autorizadora do aumento aplicado”. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator